Tribunal: TJBA
Processo: 8082429-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082429-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: BRUNA PAES MEIRELES MARTINS

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS
IMPEDITIVOS MODIFICATIVOS

E EXTINTIVOS
DO ALEGADO DIREITO. ART.373 DO CPC.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta po
r UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª
Vara de Relação de Consumo da Comarca de salvador
– BA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, tombada sob o nº 8082429-06.2019.8.05.0001 que julgou procedente o pleito autoral.

O cerne recursal versa
sobre
a
confirmação da
liminar concedida
, bem como
condenação da apelante no que tange
à

indenização a título de danos morais
no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais
pela inserção de matérias que não constavam na matriz curricular da apelada, bem como da negativa de reaproveitamento de disciplinas já cursadas quando da realização da transferência de faculdade.

No que tange às disciplinas
que não faziam parte
da
matriz curricular
da apelada mas que foram inseridas posteriormente pela apelante,
no documento
colacionado aos autos sob
ID 41959849
demonstram que as disciplinas
eram
ofertadas de forma fechada, sem a possibilidade da anuência ou não d
os
estudantes,
razão pela qual se tornam

necessárias

para a formação acadêmica
.

A
s
disciplinas pendentes capazes de não possibilitarem
à
apelada
a
colação de grau, tais como:
“Direitos Humanos”, “Seminário de Pesquisa Interdisciplinar” e “Leitura e Produção de texto”,
verifica-se no
ID
41959857,
a autorização da coordenadora da UNIRB ora apelante, para que a estudante ora apelada realizasse a matrícula das referidas disciplinas sem o ônus financeiro.

Concernente à negativa
injustificada
ao
pedido de aproveitamento das disciplinas
já
cursadas,
constam nos
autos
a compatibilidade não
somente em relação ao seu conteúdo programático, mas também em relação à carga horária,
podendo as matérias já cursadas como
“Leitura e Produção de texto” e “Seminário de Pesquisa Interdisciplinar”
substituírem
s
em prejuízos, as
disciplinas ofertadas pela apelante, qua
is
sejam: “Práticas investigativas I” “Práticas investigativas II” e II” e “Práticas exte
n
sionistas I”.

Diante do caso concreto, restou constatada a falha na prestação de serviço ofertada pela apelante, devendo, portanto, ser mantida a indenização a título de danos morais estipulados na sentença, que atendeu aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade

É
incontrovers
a,
portanto,

a relação de consumo existente, configurando, assim, a possibilidade da inversão do ônus da prova, vez que este é um instrumento processual apto a impedir o desequilíbrio da relação jurídica
abarcado pelo art.373, inciso II do CPC.

Assim, n
a
situação jurídica apresentada, a apelante não se desincumbiu do ônus
da prova,

vez que pelo contexto fático
demonstrado, não há suporte probatório mínimo c
apaz de lastrear a robustez
de
suas alegações,
não apresenta
ndo
documentos essenciais à compreensão da sua causa.
Corrobora com tal afirmação, a
petição constante
nos autos sob
ID 76982714,
na qual há demonstração expressa
d
e

ausência de
interess
e
na produção de novas provas, bem como requerimento d
o julgamento antecipado da lide.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8082429-06.2019.8.05.0001,
originária da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. e apelada BRUNA PAES MEIRELES MARTINS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.